Tribunal: TJES
Processo: 0003318-47.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003318-47.2023.8.08.0014

APELANTE: GABRIEL VIEIRA MARCÍLIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito
de tráfico
está demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Pericial de Exame Químico, pelo Boletim Unificado.

2.

In casu a
diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada pelo recebimento
de uma denúncia anônima
que também é denominada de delatio criminis inqualificada encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos (STJ - AgRg no HC n. 752.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022)
.
A fim de apurar o teor das denúncias, os policiais dirigiram-se até o endereço mencionado, logrando êxito em apreender um aparelho celular e
dinheiro em espécie
, em seguida, realizadas buscas no local onde o agente fora avistado dispensando algo, fo
i encontrada uma quantidade substancial de drogas.

3.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante,
afirmaram de forma unânime que o agente foi visto em contato com os entorpecentes
,
vide as jusrisprudências
(TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018),
salienta-se que o crime de tráfico de drogas não se configura apenas a prática de mercancia, mas também outras condutas típicas descritas no art. 33, caput, lei 11.343/06.

4.
A versão sustentada pelo acusado carece de credibilidade uma vez que, diverge do Relatório Final de Inquérito Policial, das provas coligida nos autos como também dos testemunhos prestados pelos militares, ressalto ainda que o apelante possui 3 (três) processos criminais em desfavor sendo um deles o mesmo tipo penal ora apurado.

5
.
Revista a pena imposta, observa – se que é adequada ao caso apresentado, respeitando os princípios a razoabilidade e proporcionalidade
, bem como os parâmetros dos tribunais superiores.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003318-47.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL VIEIRA MARCILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003318-47.2023.8.08.0014

APELANTE: GABRIEL VIEIRA MARCÍLIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do delito
de tráfico
está demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Pericial de Exame Químico, pelo Boletim Unificado.

2.

In casu,
a
diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada pelo recebimento
de uma denúncia anônima
que também é denominada de delatio criminis inqualificada encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos (STJ - AgRg no HC n. 752.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022)
.
A fim de apurar o teor das denúncias, os policiais dirigiram-se até o endereço mencionado, logrando êxito em apreender um aparelho celular e
dinheiro em espécie
, em seguida, realizadas buscas no local onde o agente fora avistado dispensando algo, fo
i encontrada uma quantidade substancial de drogas.

3.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante,
afirmaram de forma unânime que o agente foi visto em contato com os entorpecentes
,
vide as jusrisprudências
(TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018),
salienta-se que o crime de tráfico de drogas não se configura apenas a prática de mercancia, mas também outras condutas típicas descritas no art. 33, caput, lei 11.343/06.

4.
A versão sustentada pelo acusado carece de credibilidade uma vez que, diverge do Relatório Final de Inquérito Policial, das provas coligida nos autos como também dos testemunhos prestados pelos militares, ressalto ainda que o apelante possui 3 (três) processos criminais em desfavor sendo um deles o mesmo tipo penal ora apurado.

5
.
Revista a pena imposta, observa – se que é adequada ao caso apresentado, respeitando os princípios a razoabilidade e proporcionalidade
, bem como os parâmetros dos tribunais superiores.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003318-47.2023.8.08.0014

APELANTE: GABRIEL VIEIRA MARCÍLIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Gabriel Vieira Marcílio em face da r. Sentença de ID 8486797, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe o cumprimento de pena fixada em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Em suas razões de inconformismo, arregimentadas no ID 8486810, almeja o Apelante a absolvição do crime pelo qual resultou condenado, ante a suposta ausência de provas.

Não sendo esse o entendimento desse eg. Tribunal de Justiça, requer, de forma subsidiária, a redução da pena imposta. Em contrarrazões discorridas no ID 8486815, o Ministério Público Estadual se manifesta pelo parcial conhecimento do recurso, conhecendo-se tão somente o pleito absolutório, uma vez que não apresentada fundamentação para o pedido de redução de pena, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral de todos os termos da sentença hostilizada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça ID 8615438, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Consta no auto de prisão em flagrante que os militares receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo manipulava entorpecentes em um imóvel abandonado e os guardava no interior de sua residência.

De posse das informações, os militares se deslocaram ao endereço informado, e desdobrando a equipe, se colocaram em ponto de observação, enquanto chamaram na porta da residência do autuado.

Nesse momento, parte da guarnição visualizou o momento em que o autuado saiu da residência, dispensou alguns objetos numa região de mata e retornou à entrada da casa, onde franqueou o ingresso dos militares.

Em buscas no domicílio, foram localizados um aparelho celular e R$ 1.119,00 (mil, cento e dezenove reais) em notas fracionadas. Em seguida, realizadas buscas no local onde o agente fora avistado dispensando algo, foram encontrados 13 pedaços de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 170 gramas. Diante dos fatos, o flagrado foi conduzido à delegacia.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela absolvição do Apelante no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ou, subsidiariamente, caso o entendimento seja em manter a condenação, por sua minoração de pena estipulado em r. sentença.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apreensão o de fl. 25 (ID 8486292), pelo Laudo Pericial de Exame Químico de ID 8486784, pelo Boletim Unificado nº 52488203 e fls. 5/9 (ID 8486292).

A autoria também restou suficientemente comprovada nos autos.

Em depoimento (ID 8486796), o condutor da busca e apreensão, Policial Militar Guilherme de Oliveira Lima, relata que durante o patrulhamento tático receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo de nome Gabriel estava manipulando entorpecentes em uma casa abandonada ao lado do seu endereço e que estava guardando tais entorpecentes no interior de sua casa de n° 7260, no bairro 15 de Outubro, de posse das informações, os militares se deslocaram ao endereço informado, e desdobrando a equipe, se colocaram em ponto de observação, enquanto chamaram na porta da residência do autuado.

Nesse momento, parte da guarnição visualizou o momento em que o autuado saiu da residência, dispensou alguns objetos numa região de mata e retornou à entrada da casa, onde franqueou o ingresso dos militares.

Em seguida, por se tratar de uma área com grande vegetação, foi acionado a equipe da K9 com o semovente “Troz” especialista em faro de drogas e armas, e que assim com o emprego do cão realizaram buscas no local onde o agente fora avistado dispensando algo, foram encontrados 13 pedaços de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 170 gramas. Diante dos fatos, o flagrado foi conduzido à delegacia.

O declarante esclareceu que os objetos que foram visualizados sendo lançados por Gabriel são exatamente os mesmos objetos encontrados elo cão, que os objetos foram encontrados agarrados na vegetação o que deixou claro que os objetos haviam sido arremessados

No mesmo sentido, está o depoimento da segunda testemunha o Policial Militar Maike do Carmo Plaster (ID 8486796), acrescentando que foi encontrado dentro da residência dinheiro em espécie.

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição.

A versão sustentada pelo acusado carece de credibilidade uma vez que, diverge do Relatório Final de Inquérito Policial, ID 8486292, das provas coligida nos autos e também dos testemunhos prestados pelos militares, ressalto ainda que o apelante possui 3 (três) processos criminais em desfavor sendo um deles o mesmo tipo penal ora apurado (nº 0010727-84.2017.8.08.0014) e também é investigado por tráfico de drogas (nº 0005459-44.2020.8.08.0014.)

Além das denúncias anônimas afirmando que o apelante participava do tráfico de drogas da região, também foi apreendia expressiva quantidade de drogas (13 pedaços de maconha, pesando 170 gramas), que os militares observaram o apelante descartando no terreno, além da quantia em dinheiro de R$ 1.119,00 (mil cento e dezenove reais), que foi apreendida dentro da residência.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada
ou
considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Portanto, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, está plenamente justificada a sentença condenatória de tráfico de drogas, tendo em vista que os policiais foram uníssonos ao afirmar que o apelante foi visto em contato direto com os entorpecentes apreendidos, e que também teriam visto o mesmo arremessando-os na área de vegetação.

Salienta-se que o crime de tráfico de drogas não se configura apenas a prática de mercancia mas também outras condutas típicas descritas no art. 33, caput, lei 11.343/06.

Transcrevo o art. 33, caput, lei 11.343/06:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar
a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)”

Acerca do pedido subsidiário do apelante sobre redução da pena que lhe foi imposta, a d. Defesa não apresentou fundamentação em relação a qual ponto da dosimetria é motivo de insatisfação do réu.

Na primeira fase dosimétrica o d. Magistrado de acordo com as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, valorou como circunstância negativa à culpabilidade, pois mantinha os entorpecentes em seu domicílio, junto com sua filha, criança ainda, e também a personalidade do agente tendo em vista que praticou o crime quando ainda estava cumprindo pena, sendo assim valorando em 1/8 cada circunstância.

Em relação a segunda
fase
da dosimetria de pena
,
o magistrado sentenciante aplicou a agravante de reincidência

(Guia de Execução nº 0009316- 69.2018.8.08.0014, Processo de Origem nº 0010727-84.2017.8.08.0014) valorando a pena em 1/6 (um sexto) respeitando o limite entendido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Já na terceira fase da dosimetria de pena não havia causas de aumento e diminuição de pena.

Desse modo,
vejo que a pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais pelo d. Magistrado Sentenciante, e sendo a r. sentença adequada e proporcional ao crime praticado pelo agente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________